Tribunal: STJ
Processo: 1000563-75.2024.8.26.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990520 - SP(2025/0260570-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PEDRO OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

Documento eletrônico VDA54641719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 70b688d3-3155-491f-9e8c-12df84e58bea

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 70b688d3-3155-491f-9e8c-12df84e58bea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990520 - SP (2025/0260570-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PEDRO OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA53682243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: ad0414a2-740c-4e1f-8d11-cd9c47aa8620

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 172-175) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo nos próprios autos para não
conhecer do recurso especial (fls. 166-169).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que os óbices
aplicados na decisão monocrática não deveriam prosperar. Argumenta que a questão
debatida é unicamente de direito, não havendo que se falar em reexame de provas (
, e que o dissídio jurisprudencial foi devidamente demonstrado,
Súmula n. 7/STJ)
impugnando de forma genérica os fundamentos da decisão agravada.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 179-187), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 166-169):
Cuida-se de Agravo apresentado por PEDRO OLIVEIRA SANTOS à decisão
que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da CF/88, visa
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, assim resumido:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO 27 DO CDC. RECURSO
DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL É DE
10 ANOS, CONFORME
DO CC, CUJO ROL É TAXATIVO.
ART. 205
REJEIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO
PARTICULAR. HIPÓTESE DO
§ 5°, INCISO I, DO CC.
ART. 206,
PRECEDENTES. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA APENAS
Documento eletrônico VDA53682243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: ad0414a2-740c-4e1f-8d11-cd9c47aa8620

PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Quanto à
, a parte alega violação e divergência de interpretação
controvérsia
jurisprudencial em relação ao
do CC, no que concerne à necessidade
art. 205
de aplicação do prazo prescricional decenal, porquanto a ação de exigir contas
não versa sobre cobrança de dívida líquida, mas sobre a verificação da
regularidade do procedimento expropriatório e eventual valor sobejante,
trazendo a seguinte argumentação:
17. Conforme exposto, foi entendimento do Acórdão prolatado, que se
aplicava o prazo prescricional quinquenal, diante da interpretação de que
tal previsão estaria expressa no
§5o, inciso I do Código Civil,
art. 206,
sendo este acerca da “cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular”.
18. No entanto, ante a todo o exposto, e ao efetivo objetivo da Ação de
Exigir Contas – ora apuração de regularidade do procedimento
expropriatório – , encontra-se a necessidade de reforma do r. Acórdão
também nesse aspecto, por violação ao artigo 205 do Código Civil.
19. Em análise à Exordial, e em todo decorrer do processo de origem, é
possível constatar que a demanda nunca se tratou da cobrança de
dívidas líquidas decorrentes de instrumento particular, mas sim, da
averiguação de ilícito decorrente e fundado exclusivamente em relação
contratual entre as partes.
20. Não há fundamento, e nem pode o Ilmo. Tribunal a quo decidir por
aplicar tal entendimento, em espécie de ação em que é consolidada a
aplicação do prazo prescricional decenal.
21. Assim, A ação de exigir de contas não está expressamente prevista
em alguma das hipóteses específicas de prazo prescricional, elencadas
na norma do artigo 206 do Código Civil ou na legislação extravagante, a
pretensão de exigir contas não está contemplada em nenhum dos prazos
específicos de prescrição, motivo pelo qual tal situação deve ser regida
pelo prazo prescricional genérico, de dez anos.
22. Nesse sentido, apesar de se fundar em relação contratual entre as
partes, e da evidente natureza pessoal da Ação de Exigir Contas, não há
liquidez, tampouco dívida, uma vez que a demanda é ajuizada
justamente para averiguação de valor sobejante e do procedimento
expropriatório.
23. É pacífico o entendimento de que a Ação de Exigir Contas tem
natureza dúplice, na qual a primeira fase funda-se na verificação do
direito, de fato, da parte autora de ter as contas prestadas, e da parte ré,
o dever de prestá-las.
Documento eletrônico VDA53682243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: ad0414a2-740c-4e1f-8d11-cd9c47aa8620

24. Em outros termos, não busca o pagamento de dívida líquida, mas
trata-se de procedimento especial, para a apresentação de documentos
e contas que indiquem a regularidade do procedimento de busca e
apreensão do veículo, e existência de valor sobejante a ser devolvido
(fls. 107-108).
É o
.
relatório
Decido.
Quanto à
, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
controvérsia
a quo
Por outro lado, era mesmo o caso de reconhecer a prescrição, porém,
com fundamento no
§ 5o, inciso I, do Código Civil, uma vez que
art. 206,
se trata de dívida líquida constante de instrumento particular (fl. 84).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 2.113.579/MG,
Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
AREsp n. 2.691.829/SP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de 28/3/2025;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.839.474/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relatora Ministra
26/3/2025;
REsp n. 2.167.518/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
AgRg no
27/3/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.786.049/SP,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
26/3/2025;
AREsp n. 2.753.116/RN,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
25/3/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.185.361/CE,
Turma, DJEN de
AgRg no
relator Ministro
28/3/2025;
REsp n. 2.088.266/MG,
Antonio
Saldanha
Palheiro,
Sexta
Turma,
DJEN
de
25/3/2025;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.758.201/AM,
Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
relator
27/3/2025;
AREsp n. 2.643.894/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
31/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.636.023/RS,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro
28/3/2025;
REsp n. 1.875.129/PE,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de 21/3/2025.
Ademais, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a
parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além
da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma
(s) indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou
votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e
demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, providência não realizada nos autos deste recurso especial" ;
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.275.996/BA,
Turma, DJEN de
.
20/3/2025)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
Documento eletrônico VDA53682243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: ad0414a2-740c-4e1f-8d11-cd9c47aa8620

assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto
dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre
ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O
desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do
Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal". (AgInt no
Rel. Ministro Herman
REsp n. 1.903.321/PR,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 2.168.140/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 21/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.452.246/SP,
Primeira Turma, DJEN de
relator Ministro
20/3/2025;REsp n. 2.105.162/RJ,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
19/3/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.243.277/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro
19/3/2025;
REsp n. 2.155.276/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
AgRg no
18/3/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
REsp n. 2.103.480/PR,
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
7/3/2025;
AREsp n. 2.702.402/SP,
Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
28/2/2025;
AREsp n. 2.735.498/MT,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
28/2/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.169.326/SP,
Turma, DJEN de
relatora Ministra Daniela
27/2/2025;AREsp n. 2.732.296/GO,
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
EDcl no AgInt no
25/2/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN
AREsp n. 2.256.359/MS,
de
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
21/2/2025;
AREsp n. 2.620.468/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 20/12/2024.
Além disso, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a
mesma questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo
constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da
Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento
na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ
impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da
similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de
fatos e provas" ;(AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.175.976/DF,
Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
relatora
REsp n. 2.037.832/RO,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
25/2/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.365.913/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro
21/2/2025;
AREsp n. 2.701.662/GO,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
20/12/2024;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.698.838/SC,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
19/12/2024;
REsp n. 2.139.773/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.159.019/MG,
Turma, DJe de 16/10/2024.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
Documento eletrônico VDA53682243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: ad0414a2-740c-4e1f-8d11-cd9c47aa8620

valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
.
bem como eventual concessão de justiça gratuita
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 172-175), todavia, a parte agravante insurge-se contra
o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação específica dos fundamentos
da decisão monocrática – a saber, a incidência da
a ausência de cotejo
Súmula n. 7/STJ,
analítico para comprovação da divergência jurisprudencial e a prejudicialidade da análise
do dissídio em razão da
–, limitando-se a sustentar, de forma genérica,
Súmula n. 7/STJ
que a matéria é de direito e que o dissídio foi demonstrado.
Com efeito, o agravante apontou, sem a devida fundamentação, que: i) o óbice
da
não incidiria, porquanto a demanda
Súmula n. 7/STJ
"não importa reexame de
(fl. 174);
matéria fático probatória. Pelo contrário, importa unicamente matéria de direito"
e ii) o dissídio teria sido demonstrado, pois "trouxe à baila exatamente os pontos de
(fl. 174), sem, contudo, refutar
divergência que evidenciaram o dissídio jurisprudencial"
especificamente o fundamento da decisão presidencial que apontava a ausência do
indispensável cotejo analítico.
A deficiência na dialeticidade resta ainda mais evidente porque o agravante se
dedicou a impugnar óbices que sequer foram aplicados na decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial, a exemplo da menção
expressa à Súmula n. 284/STF: "O debate trazido à baila evidenciou especificamente a
(fl.
controvérsia dos autos, não incorrendo, portanto, com a regra da
"
Súmula 284/STF
174), o que demonstra a tentativa de impugnação genérica e inadequada da decisão
monocrática. Dessa forma, a mera reiteração da tese e a impugnação de fundamentos
inexistentes não se mostram suficientes para infirmar, de maneira precisa e concreta, as
razões de decidir que assentaram ser insuperável o óbice da
e a
Súmula n. 7/STJ
deficiência na comprovação da divergência.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a
Nesse sentido, confira-se o seguinte
Súmula n. 182/STJ.
precedente:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
Documento eletrônico VDA53682243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: ad0414a2-740c-4e1f-8d11-cd9c47aa8620

CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA
SÚMULA 83/STJ.
DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. Incide o óbice da
quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ,
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente deixa
Súmula 83/STJ
de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à espécie,
sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta
Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.881.480/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53682243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: ad0414a2-740c-4e1f-8d11-cd9c47aa8620

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.520 / SP
Número Registro: 2025/0260570-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005637520248260150
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS : JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SP217897
SYLVIO AUGUSTO SILVA JUNIOR - SP211702
THIAGO BORGES COPELLI - SP295597
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS : JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
Documento eletrônico VDA54622966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:57
Código de Controle do Documento: 70a455e7-f27b-451b-819c-68f7387d3159

JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:57
Código de Controle do Documento: 70a455e7-f27b-451b-819c-68f7387d3159